Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722777-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SCHUBERT AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelo agravado, que acompanham as contrarrazões nos IDs 27936860 e seguintes. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator